Tribunal: TJES
Processo: 0000032-48.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-48.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: CLAUDIA ALPOHIM MIRANDA BORGES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, visando ao pagamento de gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como seus reflexos sobre 13º salário, férias, 1/3 constitucional de férias e diferenças decorrentes de extensão de carga horária. A sentença julgou procedentes os pedidos, limitando os efeitos ao quinquênio anterior à propositura da ação e excluindo o período em que a autora exerceu função comissionada de direção escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça; (II) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada; (III) verificar se há enriquecimento sem causa na cumulação da gratificação com os vencimentos; (IV) apurar a existência de pagamento prévio das férias e 1/3 constitucional de 2021; e (V) determinar a forma de fixação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da gratuidade da justiça é válida, pois não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela autora, conforme orientação do STJ.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, uma vez que não houve revogação expressa nem tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, conforme entendimento consolidado do TJES.

Não configura enriquecimento sem causa a cumulação da gratificação de regência com vencimentos, já que a gratificação tem natureza remuneratória específica pelo exercício de regência e deve incidir sobre verbas como férias e décimo terceiro, conforme jurisprudência da Corte.

A alegação de pagamento das férias e 1/3 de 2021 foi afastada, pois o cálculo apresentado na inicial não incluiu valores relativos ao exercício de 2021, como demonstrado nos autos.

A fixação proporcional da verba honorária sucumbencial não se aplica, pois a parte autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo correta a condenação integral do Município nas despesas e honorários.

A sentença foi corretamente mantida em sede de reexame necessário, diante da adequada valoração das provas e correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando não infirmada por provas.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e válida para fins de concessão da gratificação de regência de classe.

A gratificação de regência deve incidir sobre férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário enquanto houver exercício da regência.

A parte que decai de parte mínima dos pedidos não sofre redução na verba honorária, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal n. 1.345/2007; Lei Municipal n. 1.840/2011, art. 133, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11-11-2024; TJES, ApCiv n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024; TJES, ApCiv n. 0001170-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 09-05-2025; TJES, ApCiv n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024; TJES, ApCiv n. 0001241-86.2021.8.08.0062, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 12-06-2025; TJES, ApCiv n. 0000033-33.2022.8.08.0062, Rel. Juiz Luiz Guilherme Risso, publ. 09-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000032-48.2022.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA: CLÁUDIA ALPOHIM MIRANDA BORGES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
remessa necessária e
apelação interposta pelo
M
unicípio de Piúma
em face da respeitável
sentença id 10855853 –
p. 1-15
, integrada pela decisão de embargos de declaração id 108558
6
5 –
p. 1-5
, proferida pela ilustre Juíza de Direito da
Primeira
Vara da Comarca de Piúma nos autos da “ação de conhecimento”
proposta contra ele por
C
l
á
udia Alpohim Miranda Borges
, que julgou procedente a pretensão da autora para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de Junho/2017 a Fevereiro/2018, quando esteve na função de “Diretora Escolar E”, conforme as Portarias de nº 392/2017 e 045/2018 (fl.145/147).

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de Junho/2017 a Fevereiro/2018, quando esteve na função de “Diretora Escolar E”, conforme as Portarias de nº 392/2017 e 045/2018 (fl.145/147).

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de Junho/2017 a Fevereiro/2018, quando esteve na função de “Diretora Escolar E”, conforme as Portarias de nº 392/2017 e 045/2018 (fl.145/147).

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de Junho/2017 a Fevereiro/2018, quando esteve na função de “Diretora Escolar E”, conforme as Portarias de nº 392/2017 e 045/2018 (fl.145/147).

E) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, 2019, 2020 e 2021, com acréscimo de extensão de carga horária, excluindo o período de Junho/2017 a Fevereiro/2018, quando esteve na função de “Diretora Escolar E”, conforme as Portarias de nº 392/2017 e 045/2018 (fl.145/147).

Para cálculo dos valores das condenações acima, deverá ser excluído o período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011, ante a prescrição ocorrida.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) a autora não tem direito à gratuidade da justiça; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada; 3) a sentença, ao acolher a tese de que a Lei Municipal n. 1.345/2007 não foi revogada, gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora reivindicam uma gratificação que foi incorporada; 4) a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021; e 5) a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no ID 10855867.

O recurso não deve ser provido.

A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo apelante não mere
ce prosperar. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência”
(AgInt no AREsp n. 2.584
.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-11-2024, data da publicação/fonte: DJe de 13-11-2024).

No caso, não há elementos de provas que infirmem a declaração de precariedade econômica apresentada pela autora à fl. 29, não logrando o apelante desconstituir a presunção que dela decorre.

Também não merece prosperar o argumento do recorrente de que a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

E
ste também foi o entendimento exarado recentemente por esta Corte de Justiça ao consignar que “A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe para professores em exercício, não foi expressamente revogada pelas Leis municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, as quais não regulamentam nem contradizem a norma anterior. Nos termos do art. 2º, §1º, da lindb, a revogação tácita não se presume. (Apelação cível n. 0001170-84.2021.8.08.0062, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 09-05-2025).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

Assim, “Os direitos reconhecidos à servidora (gratificação de regência de classe, reflexos, e diferenças de férias e terço constitucional sobre 45 dias para docentes em regência) são aplicáveis aos servidores efetivos do magistério, conforme a legislação municipal (Lei Municipal nº 1.345/2007) e precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo o Município de Piúma” (TJES, Apelação cível n. 0001241-86.2021.8.08.0062, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Publ. 12-06-2025)

De igual modo, não comporta acolhimento o argumento do apelante de que a sentença deve ser modificada para jul
gar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021. Conforme salientou a apelada em suas contrarrazões,
“consta do Demonstrativo de Cálculo que acompanha a petição inicial (fls. 99-101 do PDF) que o lapso considerado para fins de pagamento retroativo compreendeu DEZEMBRO DE 2016 a NOVEMBRO de 2021. Conforme pode ser observando do cálculo, não há valores relativos ao exercício de 2021”
(
id
10855873 - p. 12).

A alegação de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente de igual modo não merece guarida porque a autora decaiu em parte mínima em relação aos pedidos formulados por ela. A propósito, o art. 86, parágrafo único do CPC estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”, sendo esta a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal em casos semelhantes, como no julgamento da apelação cível n. 0000033-33.2022.8.08.0062, julgada nesta Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Juiz de Direito convocado Dr. Luiz Guilherme Risso, cuja publicação ocorreu em 09-05-2025.

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

P
osto isso,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença
.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.